Tribunal: STF
Processo: RE 1495240
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA DECIDIR SOBRE A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DOS OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS. ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. INCOMPETÊNCIA. TEMA 358 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “POLICIAL MILITAR – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PERDA DE POSTO E DA PATENTE – CASSAÇÃO DOS PROVENTOS – AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PRELIMINAR FAZENDÁRIA DE ILEGITIMDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, EXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO AOS MILITARES, ANALOGIA IN MALAN PARTEM E AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONGRUÊNCIA, EM VIRTUDE DE INEXISTÊNCIA DE LEI QUE AUTORIZE A CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DECORRENTES DA INATIVIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE A REAL VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI – PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA - AÇÃO IMPROCEDENTE. O v. acórdão não merece qualquer reparo porque não estão presentes as hipóteses legais ensejadoras da Ação Rescisória, que é medida excepcional para desconstituir o trânsito em julgado da decisão de mérito, haja vista a necessidade da preservação da coisa julgada e da segurança jurídica, pois o art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil exige que esta decisão tenha violado manifestamente norma jurídica e não caracterize apenas mera divergência interpretativa das posições sobre a matéria de direito invocada, até porque tal circunstância não justifica a sua propositura. Ademais, a questão da cassação dos proventos já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e como à época dos fatos o militar ainda encontrava-se em atividade, decreta-se a cassação dos proventos obtidos posteriormente à prática infracional, nada impedindo que o tempo de serviço e as contribuições pagas para a obtenção de aposentadoria junto ao regime geral de previdência sejam aproveitados. Competência da Justiça Militar reconhecida. Não incidência do art. 966, inciso II, do CPC.” (Doc. 9, p. 2) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Aládio Palmieri José Adriano apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXVI e LV, 40, 42 e 125, § 4º, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Temas 358 e 1.200 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incompetência da Justiça Militar para decidir sobre matéria previdenciária, devendo restringir-se à perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição da República. Por esse motivo, alega a nulidade da decisão rescindenda, objeto da presente ação rescisória, que cassou seus proventos. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para restabelecer seus proventos (Docs. 17 e 29).



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação quanto aos Temas 358 e 1.200 da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido (Doc. 24), motivo pelo qual Aládio Palmieri José Adriano ratificou seu recurso extraordinário (Doc. 29).



    A Presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 33).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação rescisória proposta com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo nos autos do Conselho de Justificação 0900181-36.2016.9.26.0000 especificamente na parte em que cassou os proventos do autor. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 601.146, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tema 358 da Repercussão Geral, entendeu que o artigo 125, § 4º, da Constituição da República não conferiu à Justiça Militar competência para decidir sobre questão previdenciária, fixando a seguinte tese:



    “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação.” (DJe de 21/10/2020, destaquei) 



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO.



    1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação.



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário.



    3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas.



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que ‘compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças’.



    5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, § 4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico.



    6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.



    7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.



    8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido. Tese de repercussão geral: ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação’.” (DJe de 21/10/2020, destaquei)



    Naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, consignou em seu voto, in litteris:



    “O fato de ao Poder Judiciário competir, em ação autônoma, a determinação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças da Polícia Militar Estadual (CF, art. 125, § 4º) não autoriza a deliberação, nesse mesmo processo, sobre questões administrativas e previdenciárias, tais como a reforma do militar.



    (...)



    A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, como já salientado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    (...)



    Dessa maneira, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.” (DJe de 21/10/2020, destaquei)



    In casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em dissonância com o que decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do Tema 358 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os julgados proferidos em casos iguais ao presente: Recursos Extraordinários com Agravos 1.317.574, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/04/2021; 1.363.139, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/03/2023; e 1.452.992, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/10/2023, entre outros.



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o recurso extraordinário interposto por Aládio Palmieri José Adriano apenas para desconstituir acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo nos autos do Conselho de Justificação 0900181-36.2016.9.26.0000 na parte em que cassou os proventos do recorrente, ficando invertidos os ônus da sucumbência estabelecidos no acórdão recorrido (Doc. 9, p. 14).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente